Tribunal: STJ
Processo: 0003653-27.2009.8.16.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125716 - PR
(2025/0479848-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: JOAQUIM NUNES RIBEIRO
AGRAVADO
: MAURA BORGES RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR024892
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF em razão de
deficiência na fundamentação, dissociação das razões recursais com os
fundamentos do acórdão recorrido e ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial e à prescrição
intercorrente.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução pela ocorrência da prescrição
intercorrente.
4. A Corte de origem manteve a sentença por entender suficiente a intimação sobre
a primeira diligência infrutífera para iniciar a contagem do prazo prescricional,
afastando a necessidade de intimação específica sobre o marco inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante de suposta impugnação do núcleo do acórdão
recorrido, demonstrando a alegada violação do
§ 4o, do CPC.
art. 921,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque as razões do recurso especial não
Documento eletrônico VDA57090383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 131c613a-7b31-434a-809d-7e89b1add5ac

impugnaram, de modo específico, o fundamento central do acórdão recorrido,
configurando deficiência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o recurso não
Tese de julgamento:
ataca especificamente o fundamento determinante do acórdão recorrido, havendo
deficiência de fundamentação”.
Código de Processo Civil,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 921,
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 131c613a-7b31-434a-809d-7e89b1add5ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125716 - PR
(2025/0479848-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: JOAQUIM NUNES RIBEIRO
AGRAVADO
: MAURA BORGES RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR024892
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por aplicação da Súmula n. 284 do STF em razão de
deficiência na fundamentação, dissociação das razões recursais com os
fundamentos do acórdão recorrido e ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial e à prescrição
intercorrente.
3. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução pela ocorrência da prescrição
intercorrente.
4. A Corte de origem manteve a sentença por entender suficiente a intimação sobre
a primeira diligência infrutífera para iniciar a contagem do prazo prescricional,
afastando a necessidade de intimação específica sobre o marco inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante de suposta impugnação do núcleo do acórdão
recorrido, demonstrando a alegada violação do
§ 4o, do CPC.
art. 921,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, porque as razões do recurso especial não
impugnaram, de modo específico, o fundamento central do acórdão recorrido,
configurando deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA56247116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:34:59
Código de Controle do Documento: d34734ae-a256-4de9-8f2b-f7fddddc4abf

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando o recurso não
Tese de julgamento:
ataca especificamente o fundamento determinante do acórdão recorrido, havendo
deficiência de fundamentação”.
Código de Processo Civil,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 921,
STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra a decisão de
fls. 999-1.001, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em
razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação,
ante a dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido,
e ausência de impugnação específica.
Alega a agravante que houve equívoco na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, pois suas razões atacaram o núcleo do acórdão recorrido, que afirmou bastar
a intimação da diligência infrutífera para iniciar o prazo da prescrição
intercorrente, sem necessidade de intimação específica sobre o marco inicial.
Aponta violação do
§ 4o, do CPC e do contraditório, com
art. 921,
fundamento na tese firmada pelo STJ em incidente de assunção de competência no
, exigindo a prévia intimação do credor-exequente antes da
REsp n. 1.604.412/SC
decretação da prescrição intercorrente.
Afirma que não houve a necessária intimação da parte exequente após o
fim do prazo de suspensão, o que impediu a indicação de causas suspensivas ou
interruptivas, contrariando a jurisprudência desta Corte.
Requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão
monocrática e se afaste o óbice da Súmula n. 284 do STF, conhecendo-se do
Documento eletrônico VDA56247116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:34:59
Código de Controle do Documento: d34734ae-a256-4de9-8f2b-f7fddddc4abf

recurso especial para ser provido com a anulação do acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls.
1.014-1.015.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial na qual se
discutiu a prescrição intercorrente.
O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução pela ocorrência da
prescrição intercorrente.
A Corte
manteve a sentença por entender suficiente a intimação
a quo
sobre a primeira diligência infrutífera para início da contagem do prazo
prescricional, afastando a necessidade de intimação específica sobre o marco
inicial.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação do
§ 4o, do CPC, por ausência de intimação sobre o marco inicial da
art. 921,
prescrição intercorrente, requerendo o reconhecimento da ofensa legal e a reforma
do acórdão.
Nas razões do agravo interno, sustenta, em síntese, que não há
dissociação entre suas razões e os fundamentos do acórdão, de modo que seria
indevida a incidência da Súmula n. 284 do STF. Defende ainda tese de mérito no
sentido da necessidade de intimação prévia da parte exequente, invocando o IAC
no
.
REsp n. 1.604.412/SC
Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido assentou
que “o
§4o, do Código de Processo Civil, exige, para o início do prazo
art. 921,
Documento eletrônico VDA56247116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:34:59
Código de Controle do Documento: d34734ae-a256-4de9-8f2b-f7fddddc4abf

prescricional, apenas a intimação sobre a diligência infrutífera [...] não há que se
falar em intimação específica acerca do início do prazo prescricional”. À luz desse
fundamento, concluiu-se pela aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois as razões
do especial não impugnaram, de modo específico, o argumento central do acórdão,
apresentando fundamentação deficiente e dissociada da ratio decidendi.
Assim, não obstante as alegações relativas à correlação das razões com o
acórdão, não há como afastar o óbice formal já apontado, uma vez que persiste a
falta de ataque específico ao fundamento determinante do julgado estadual.
Mantém-se, por conseguinte, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Mesmo que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não assistiria
à recorrente, na medida em que a conclusão adotada no acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência do STJ de que o curso da prescrição intercorrente
não depende da intimação pessoal do exequente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 535
CPC/1973
. INFRINGÊNCIA AO
DO
. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF
ART. 473
CPC/1973
DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO DOS
SÚMULA 211/STJ
PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao
do
art. 535
, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas
CPC/1973
omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o
julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia
quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na
.
Súmula 284/STF
2. Outrossim, quanto à violação do
do
, o Tribunal de
art. 473
CPC/1973
origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a
.
Súmula 211/STJ
3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação
que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição
intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da
prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação
pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio
Documento eletrônico VDA56247116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:34:59
Código de Controle do Documento: d34734ae-a256-4de9-8f2b-f7fddddc4abf

do contraditório (EDcl no REsp.
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
1.816.373/RS,
DJe 12.5.2020).
4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl
no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 846.006/RS
Turma, julgado em
DJe de 1o/
)
28/9/2020,
10/2020.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NOVA
ORIENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE. IAC NO REsp
EFEITOS. MODULAÇÃO.
1.604.412/SC.
INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO.
1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há
necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a
.
prescrição intercorrente
2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação
de efeitos.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
REsp n. 1.769.992/PR
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2019,
destaquei.)
24/9/2019,

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:34:59
Código de Controle do Documento: d34734ae-a256-4de9-8f2b-f7fddddc4abf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.125.716 / PR
Número Registro: 2025/0479848-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031998520258160049 00036532720098160049 31998520258160049 36532720098160049
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: JOAQUIM NUNES RIBEIRO
AGRAVADO
: MAURA BORGES RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR024892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : WANESSA ALDRIGUES CANDIDO - DF022393
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
AGRAVADO
: JOAQUIM NUNES RIBEIRO
AGRAVADO
: MAURA BORGES RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS EVANDRO GIAROLA - PR024892
Documento eletrônico VDA57079544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:42
Código de Controle do Documento: 3747939e-785b-4f47-8836-6747dc4a4cf0

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:42
Código de Controle do Documento: 3747939e-785b-4f47-8836-6747dc4a4cf0